Tribunal: TJES
Processo: 5034970-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034970-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABEL EUGENIO GONCALVES LEITAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIRTUAL NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de antecipação de tutela, repetição de indébito e reparação de danos morais, ajuizada por ABEL EUGENIO GONCALVES LEITAO em face do BANCO BMG SA, ambos devidamente qualificados nos autos. O autor pleiteia indenização por danos morais e materiais , alegando, em síntese, ter sido induzido a erro na contratação de um novo empréstimo, quando acreditava se tratar de uma devolução de valores a que teria direito. Narra o autor que, possuindo um cartão de crédito consignado com o réu, foi contatado em 04 de maio de 2022 por uma suposta funcionária do banco que informou sobre uma devolução de valores. Alega que, posteriormente, sofreu descontos em sua fatura nos meses de junho, julho e agosto de 2022. Aduz, ainda, que em contato posterior com o banco, foi informado sobre uma devolução de R$ 16.269,16 (dezesseis mil duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo depositado em sua conta o valor de R$ 8.894,76 (oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) para quitação de um boleto, o que foi por ele realizado. Diante do exposto, requer a exclusão de qualquer empréstimo, a repetição do indébito em dobro no valor de R$20.714,38 (vinte mil setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, as mensagens trocadas com a representante do Recorrido constituem prova cabal de que o Recorrente foi levado a acreditar que estava recebendo uma devolução de valores pagos, e não contratando novo saque/empréstimo, o que fere frontalmente o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC.

Concluo, portanto, que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar os supostos contratos bancários que amparam a pretensão creditícia da instituição financeira. Motivo pelo qual, entendo pela nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos decorrentes dele.

No que concerne à restituição, entendo que esta deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Nesses moldes, entendo que resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos supramencionados; determino que o Banco faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do recorrente, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; OFICIE-SE AO INSS.; condenar o Banco réu, ora recorrido, a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício da parte autora, ora recorrente, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação e para conceder danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)